Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731149-89.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ISMAEL CIRILO DE SOUSA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A e BANCO INTER S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. PERCENTUAL LEGAL NÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para limitar os descontos mensais em folha de pagamento ao percentual máximo de 35% da remuneração bruta do autor, militar da reserva, em observância ao disposto na Lei n. 14.131/2021, e condenou o banco a abster-se de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais: (i) verificar se o valor atribuído à causa está em consonância com as regras processuais pertinentes; (ii) definir se os descontos efetuados pelo banco excedem os limites legais estabelecidos para operações de crédito consignado; (iii) verificar a adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de concessão de tutela recursal veiculado nas razões do apelo não merece ser conhecido, uma vez que, nos termos do artigo 1.012,§3o, inciso II, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 4. Não havendo proveito econômico aferível na ação proposta, deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo próprio autor, ao fundamento de que seria a expressão monetária da parte controvertida da pretensão deduzida em juízo, em consonância com o que estabelece o artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela legislação de regência, a qual prevê que a soma mensal das consignações facultativas, dentre elas os empréstimos bancários, não pode exceder 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, havendo a necessidade de respeitar também o percentual de 70% (setenta por cento) dos rendimentos quando somados com os descontos obrigatórios. Precedentes. 6. No cálculo da margem consignável, deve ser considerada a remuneração bruta do consumidor, porquanto não há regra legal que imponha a exclusão dos descontos compulsórios. Precedentes. 7. Observado, no caso concreto, que o extrato de consignações emitido pelo órgão pagador da parte autora informa que os descontos efetuados superaram o limite de 35%, evidenciando extrapolação da margem consignável em R$ 164,44, resta evidente a necessidade de limitação dos valores a esse patamar, com adequação do prazo contratual para preservação da subsistência do autor. 8. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil estabeleceu hierarquia a ser seguida pelo julgador no que diz respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo utilizar-se, primeiramente, do valor da condenação, e, não havendo condenação, utilizar-se do proveito econômico obtido ou do valor da causa, conforme o caso. Precedentes. 9. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. Precedentes. 9.1. No caso concreto, a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil redundaria em montante desproporcional para um processo de pouca complexidade e curta duração, no qual não houve necessidade de produção de outras provas além do acervo documental carreado aos autos e tampouco foi exigido esforço além do habitual por parte dos advogados constituídos pelas partes litigantes, razão pela qual é razoável o arbitramento da referida verba mediante apreciação equitativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO BRUTA. PERCENTUAL LEGAL NÃO OBSERVADO. LIMITAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que conheceu parcialmente de seu recurso de apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, além de dar parcial provimento ao recurso da instituição financeira, para fixar os honorários sucumbenciais por equidade. O embargante alega omissão quanto à aplicação da Lei no 10.486/2002 e do Decreto no 28.195/2007 na definição da base de cálculo da margem consignável dos militares do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à definição da base de cálculo da margem consignável dos militares do Distrito Federal, considerando a legislação aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. 4. O egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, que a base de cálculo da margem consignável dos militares do Distrito Federal deve ser a remuneração bruta, conforme previsto na legislação e na jurisprudência dominante. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que não há regra legal impondo a exclusão de descontos compulsórios do cálculo da margem consignável, reforçando que a remuneração bruta deve ser utilizada como referência. 6. É cediço que, havendo conflito entre lei e norma infralegal, deve-se utilizar a regra da hierarquia. Uma vez que o decreto é ato administrativo que tem como objetivo primordial regulamentar leis, é evidente que em caso de conflito entre lei e decreto, deve prevalecer a lei, norma hierarquicamente superior. 7. A interpretação conjunta do artigo 29, § 1o, da Lei no 10.486/02, com o art. 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, extrai-se a limitação dos empréstimos consignados em 35% da remuneração bruta domilitar, sem que exceda a 70%, quando somado com os descontos obrigatórios. 8. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 9. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 29 da Lei 10.486/2002, sustentando que a margem consignável deve incidir sobre a remuneração líquida do servidor militar, conforme regulamentado pelo Decreto 28.195/2007, e não sobre a remuneração bruta. Pleiteia a reforma da decisão para garantir que os descontos sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa. Nas contrarrazões, o BANCO PAN S.A. e o BANCO INTER S.A. requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.982 (ID 72371957 e ID 72718513). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 29 da Lei 10.486/2002, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local (Decreto 28.195/2007), inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72371957 e ID 72718513. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015